Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-34.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE MELHORAMENTO DO PERFIL FINANCEIRO E ELEVAÇÃO DO SCORE. SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do Juizado Especial Cível do Itapoã que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciado no pedido de rescisão contratual e a restituição de R$ 5.000,00. Em seu recurso, o autor/recorrente sustenta que houve propaganda enganosa e erro de consentimento no negócio jurídico, razões pelas quais pugna pela anulação do contrato, a restituição do dinheiro com o retorno das partes ao status quo ante. Ainda, afirma que não houve comprovação de que o serviço foi prestado, sendo o inadimplemento contratual causa suficiente para a restituição do valor pago na ótica das normas consumeristas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Desde já fica deferido o pedido, em razão da parte recorrente estar assistida pela Defensoria Pública. Sem apresentação de contrarrazões (ID 71977914)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviço especializado em “melhoria do perfil financeiro e aumento do score".
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Em suma, a narrativa do autor/recorrente é que ele foi atraído ao estabelecimento comercial da ré/recorrida por um anúncio de venda de um veículo na plataforma OLX, pelo qual se interessou. Afirma que pagou o valor de R$ 5.000,00, acreditando ser o valor de entrada do veículo, todavia, se refere à prestação de serviço de “melhoria de perfil financeiro, com aumento do score” para fins de obtenção de financiamento bancário. Juntou cópia do contrato e o recibo de pagamento (ID 71977828). Por outro lado, a parte ré/recorrida defendeu que não houve omissão quanto ao objeto do contrato, que inexiste propaganda enganosa e que não houve falha na prestação do serviço.
6. O juiz sentenciante entendeu que o contrato firmado entre as partes preenche os requisitos legais, que as cláusulas são claras quanto ao objeto do contrato, o qual deve ser mantido em nome da liberdade de contratual.
7. Cumpre registrar que a liberdade de contratação não é absoluta e deve ser exercida nos limites da função social do contrato, com observância dos princípios da probidade e boa-fé, conforme prevê os arts. 421, 422, CC.
8. Não obstante a clareza das cláusulas contratuais e a liberdade de contratação, fundamentos constantes da sentença, é de rigor observar que a parte ré/recorrida não apresentou nenhuma prova de que prestou o serviço para a "melhoria do perfil do consumidor e aumento do score", descumprindo a cláusula 5.3, itens a, b, c do próprio contrato ID 71977828. Portanto, o inadimplemento contratual pela ré/recorrida enseja a rescisão do contrato, com a devolução dos valores integrais, na forma prevista no caput da cláusula 5.3.
9. Assim, considerando a validade da contratação, tem-se que o réu/recorrido não se desincumbiu do ônus em provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor/recorrente, nos termos do art. 373, II, CPC.
10. Além disso, se for analisar o valor cobrado de R$ 5.000,00 para o serviço de assessoria do perfil do consumidor, este revela-se um tanto quanto sobrevalorizado, diante de outros casos já julgados pelas Turmas Recursais do TJDFT. De modo, a tornar crível a alegação do autor/recorrente de que acreditava ser aquele valor o de entrada do veículo. Se prosseguir por este raciocínio, o contrato torna-se anulável por erro de consentimento do contratante (art.171, II, CC).
11. Isso posto, a reforma da sentença é medida que se impõe, cujo fundamento adotado é de que a parte ré/recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, em conformidade ao art. 373, II, CPC. Por conseguinte, a rescisão contratual é medida imposta, com a restituição do valor e retorno das partes ao "status quo ante".
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para rescindir o contrato de ID 71977828 - Pág. 8 firmado entre as partes, e determinar a restituição dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor/recorrente, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.